Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Insurge-se o autor contra decisão do 2o JEFP que indeferiu a tutela antecipada de urgência para garantir o uso do veículo pelo agravante e suspender a apreensão do veículo. O agravante alega nulidade nos autos de infração de trânsito por diversas irregularidades, dentre eles a falta de notificação do proprietário, de modo que as multas superam o valor de R$ 14.000,00, inviabilizando a emissão do licenciamento anual de 2020. Afirma que o despachante que fez o processo de transferência do veículo informou o endereço errado. Preparo recolhido. Indeferida a liminar (Id. 21299586). Contrarrazões apresentadas (Id. 21591460).

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0741908-78.2020.8.07.0016), em 02/12/2020, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.

4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de verossimilhança das alegações, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.

4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Condeno o agravante vencido ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.